Tribunal: TJBA
Processo: 8001778-39.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001778-39.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO SILVA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
KAROLINE DE OLIVEIRA BARBALHO

APELADO: AVON COSMETICOS LTDA.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA. MÁ-FÉ ADMINISTRATIVA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pela parte autora objetivando a majoração do valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) em sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e a falsidade da assinatura no contrato apresentado pela ré, além de condená-la à repetição do indébito. A recorrente sustenta que o valor é irrisório diante da fraude e da conduta desleal da empresa na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado em razão das circunstâncias agravantes do caso concreto, notadamente a fraude documental (falsificação de assinatura) e a quebra da boa-fé objetiva na tentativa de solução administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. Embora o valor de R$ 5.000,00 seja usual para casos de simples negativação indevida, a hipótese dos autos reveste-se de gravidade excepcional. 4 - A apresentação de contrato com assinatura falsificada, atestada por perícia grafotécnica, para tentar justificar a cobrança em juízo, configura conduta gravemente reprovável que extrapola a mera negligência, caracterizando fraude que atenta contra a dignidade da justiça. 5 - A postura da empresa em induzir o consumidor a pagar a dívida indevida sob promessa de reembolso, para posteriormente negá-lo beneficiando-se da própria torpeza (
venire contra factum proprium
), evidencia má-fé que agrava a lesão extrapatrimonial. 6 - Majoração do
quantum
indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que se mostra adequado para sancionar o ilícito e desestimular a reiteração de práticas fraudulentas e desleais por parte de grandes corporações.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001778-39.2022.8.05.0079
, sendo parte(s) Apelante
FABRICIO SILVA DE ARAUJO
e parte(s) Apelada
AVON COSMETICOS LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça